Tribunal: STF
Processo: RE 1250296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IRPJ E CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.670/2018. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. A alteração realizada pela Lei 13.670/18, ao acrescentar o inciso IX ao § 3º do art. 74 da Lei 9.430/96, não viola o princípio da segurança jurídica ou da anterioridade tributária. Não se trata de instituição ou majoração de tributos, e sim modalidade de extinção de crédito. 2. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG1, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ Ou seja, inexiste, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL” (fl. 1, e-doc. 37). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. a do inc. III do art. 150 e da Constituição da República.
     Sustenta que, “sendo irretratável a opção pelo regime anual de tributação do lucro real e pelo oferecimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL para ambas as partes da relação jurídico-tributária, a possibilidade de compensação dos débitos de estimativa mensal, válida e vigente à época em que exercida a opção, deve ser garantida, não podendo ser aplicada a vedação legal prevista no art. 6º da Lei 13.670/18 em relação a débitos surgidos ao longo do próprio Ano de 2.018” (fl. 16, e-doc. 40). 
    Pede o “o provimento do presente recurso extraordinário e a consequente reforma do v. acórdão proferido pela C. 1ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que violou aos Princípios da Segurança Jurídica, Irretroatividade e Anterioridade, tudo ao fim de acolher a pretensão inicial levada a juízo por meio da originária ação mandamental” (fl. 21, e-doc. 40).
    3. Em 8.1.2020, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IRPJ E CSLL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.670/2018. ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AO ART. 150, II E III, ‘A’ E ‘B’, DA CF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL DISCORDÂNCIA COM O ARESTO EXIGIRIA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE APELO EXTREMO (SÚMULA 279/STF). PELO NÃO PROVIMENTO” (e-doc. 50).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. O Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de compensação de débitos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurados por estimativa mensal, após a alteração promovida pela Lei n. 13.670/2018:
    “Pretende a autora que seja determinada à parte impetrada que continue admitindo o direito à compensação de débitos de IRPJ e CSLL apurados por estimativa mensal, sem a restrição do artigo 74, § 3º, IX, da Lei n.º 9.430/96, introduzida pela Lei n. 13.670/18. (...) Dessa forma, não há, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação, estando ele sujeito aos termos da Lei, no caso, o art. 74 da Lei nº 9.430/96. Não há, nas suas alterações, inclusive pela Lei nº 13.670/2018, qualquer elemento surpresa. Tampouco existe necessidade de que seja observada a anterioridade tributária (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), uma vez que a matéria em voga não trata de instituição ou majoração de tributos, e sim de modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN. Quanto ao princípio da segurança jurídica, não há ofensa, porquanto o crédito apurado pelo contribuinte é passível de compensação pelas demais formas previstas na legislação, bem como de restituição. Cabe observar, ainda, que a lei em discussão não instaurou restrição à opção pelo pagamento de IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais. O diploma legal que autoriza compensação pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo, desde que sua alteração não pode produza efeitos retroativos. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG1, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ (…) Assim, a Lei n. 13.670/18 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente. O fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Ressalto, por fim, que não se cogita de violação ao princípio da isonomia. A vedação de compensação atinge todos optantes pelo recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL apurados na forma do art. 2º da Lei nº 9.430/96. Ou seja, trata de igual forma contribuintes em situações equivalentes” (fls. 1-4, e-doc. 38).
    Para rever a conclusão assentada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei n. 9.430/1996 e Lei n. 13.670/2018) e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (ARE n. 1.211.248-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 10.925/04. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.209.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS DO REFIS (LEI 11.941/2009) OU COM DÉBITO EM ABERTO GARANTIDO POR CARTA DE FIANÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA IN RFB 1.300/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.172.662-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões sobre controvérsia semelhante à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.261.480, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.52.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.260.059, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2020.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora